Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO – NÃO TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. DEVER DE INFORMAR A VENDA AO DETRAN, PELO ANTERIOR PROPRIETÁRIO – DEVER QUE SE TRANSFERE AO COMERCIANTE QUE ATUA NA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. OMISSÃO DE QUE DECORREU O LANÇAMENTO DE ENCARGOS E NOTIFICAÇÃO DE MULTA AO ANTERIOR PROPRIETÁRIOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É direito do consumidor, entre outros, “ a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” na forma do art. 6o, inciso VI, do CDC.
2. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente, na forma do art. 667, do CC.
3. No caso em exame a requerida adquiriu por permuta veículo usado de propriedade do autor, sub-rogando-se nos direitos e deveres inerentes à propriedade daquele veículo. Após, o vendeu a terceira pessoa mas não o transferiu e nem comunicou a venda, como ordena o art. 134, do CTB.
4. Ao assim proceder negligenciou o dever que lhe era imposto pelo mandato, atraindo para si as consequências da negativa.
5. Lançados os encargos tributários e administrativos em nome do anterior proprietários por negligência do mandatário está configurado o dever de indenizar. De fato, embora não se tenha presente hipótese de dano moral in re ipsa por ausência de restrição de crédito, o só lançamento tributário e o recebimento de notificação de multas pelo autor, como se fossem suas, embora não se caracterize como violação dos atributos da personalidade considerada na sua concepção clássica constitui grave violação ao direito do consumidor, a autorizar aquele tipo de indenização.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como deverá observar as circunstâncias fáticas e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
7. Dessa forma, reputo excessivo o valor fixado na origem (R$ 4.000,00) e conforme com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade o valor de R$ 2.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar reduzir o valor da indenização por danos morais, mantida a sentença quanto aos demais termos.
9. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente integralmente vencido.